Tribunal: STF
Processo: HC 98227
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. CAUSA 
   ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO 
   APREENDIDA. CONFISSÃO JUDICIAL E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. VALOR 
   PROBANTE. ORDEM DENEGADA. 
1. Na falta de apreensão da arma de 
   fogo, mas comprovado o seu emprego por outros meios idôneos de 
   prova, não há que se desclassificar o delito para roubo simples. 
   
2. A incidência da majorante do inciso I do § 2º do art. 157 do 
   CP se explica pelo maior potencial de intimidação e consequente 
   rendição da vítima, provocada pelo uso de arma de fogo. 
   Precedentes.
Ordem denegada.